Tribunal: TJDFT
Processo: 0701136-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. COMPENSAÇÃO PELOS DANOS MORAIS. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Incidência das normas protetivas da Lei n. 8.078/90 (Arts. 2o, 3o, 6o e 14), por se tratar de relação de consumo (transporte aéreo nacional).
II. Incontroversos: a contratação de serviço de transporte aéreo nacional (Brasília/DF - Florianópolis/SC – Brasília/DF), ida em 22.12.2019 e retorno em 27.12.2019; o despacho da bagagem de mão por ausência de espaço na aeronave; o extravio temporário da bagagem, a qual foi devolvida à requerente apenas no dia do retorno (ID. 17637080 - Pág. 3).
III. Configurada a falha na prestação do serviço, a atrair a responsabilidade objetiva da parte requerida pela reparação dos danos experimentados pela parte consumidora (CDC, At. 14).
IV. No caso concreto, a situação vivenciada pela requerente a privou de usufruir de seus pertencentes e de entregar os presentes de natal que estavam na bagagem, além de ter utilizado as vestimentas emprestadas por familiares, o que deu causa a abalos psicológicos que fundamentam a compensação por danos extrapatrimoniais (CF, Art. 5o, V e X).
V. Irretocável o valor da condenação do dano extrapatrimonial (R$ 3.000,00), pois se mostra suficiente a compensar aludidos abalos, sem proporcionar enriquecimento indevido (ausente ofensa à proibição de excesso). Precedente: TJDFT, 3a Turma Recursal, Acórdão 1206874, DJE 15.10.2019.
VI. Por fim, em que pese a notória projeção de retração da economia em escala mundial decorrente da pandemia (vírus identificado como COVID-19), bem como os reflexos das medidas de enfrentamento à disseminação do vírus na atividade desenvolvida pela recorrente (transporte aéreo), a genérica e isolada alegação de que manutenção da sentença, tal como lançada, impedirá que a recorrente consiga absorver dentro da sua operação os efeitos do novo coronavírus (Sars-Cov-2), e poderá inviabilizar, inclusive, o funcionamento de sua operação no Brasil, não refletiria a alegada desproporcionalidade do valor da condenação, isoladamente considerado, a ponto de impactar e/ou inviabilizar as atividades da empresa.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei no 9.099/95, Art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).